Tribunal: STF
Processo: ARE 1496245
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 510 "B" E ART. 526 "A", AMBOS DO CPPM). CRIME MILITAR. PECULATO (ART. 303 DO CPM), CONCUSSÃO (ART. 305 DO CPM) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º DO CPM) - ABSORVIDO VIOLAÇÃO SIGILO PROFISSIONAL (ART. 326 DO CPM). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES. NULIDADES. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PROVAS POR ESSAS OBTIDAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO, PELO JUÍZO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. TESE INSUBSISTENTE. MEDIDA REGULARMENTE EFETIVADA, DENTRO DO PRAZO LEGAL E JUDICIALMENTE AUTORIZADA. PROVAS DECORRENTES DA MEDIDA QUE NÃO POSSUEM VÍCIO OU ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS COMPENSADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO MÍNIMO DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE E ATO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.



     NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO. JUIZ COOPERADOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.



     IMPRESTABILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. REITERADAS DENÚNCIAS DA EXISTÊNCIA DE QUADRILHA ENVOLVIDA COM A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. INVESTIGAÇÕES JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE NÃO OBSERVADA. 



    COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE JUSTIÇA ESPECIAL E FORMAÇÃO DO CONSELHO SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ MILITAR SINGULAR VERIFICADA NO DECORRER DA PERSECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA DO FEITO NA JUSTIÇA MILITAR. IRREGULARIDADES NÃO EVIDENCIADAS. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO RÉUS LINDOMAR, SANDRO, IVANEI, NEROCI, MARCELO, ALEXSANDRO, EDSON, EVERALDO E GIOVANI. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FRUTÍFERA E RICA EM ELEMENTOS CAPAZES DE ASSEGURAR A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. 



    ABSOLVIÇÃO RÉUS CARLOS EDUARDO E ALCIDES. POSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR, SEGURAMENTE, A AUTORIA IMPUTADA AO RECORRENTE. IMPERIOSA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ARTIGO 439, “E”, DO CPPM. 



    DESACERTO NA DOSIMETRIA REALIZADA E NA PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CÁLCULO ACERTADO DENTRO DOS PARÂMETROS USUALMENTE APLICADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PENALIDADES MANTIDAS. 



    EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS SANDRO, IVANEI, NEROCI, MARCELO, ALEXSANDRO, EDSON, EVERALDO, LAURI E GIOVANI. ARTIGO 123 E SEGUINTES DO CPM. TRANSCURSO DE MAIS DE NOVE ANOS ENTRE O DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DA PRESENTE DECISÃO. PUNIBILIDADES EXTINTAS. 



    DECISÃO REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE DOS RÉUS CARLOS EDUARDO E ALCIDES. EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS RÉUS SANDRO, IVANEI, NEROCI, MARCELO, ALEXSANDRO, EDSON, EVERALDO, LAURI E GIOVANI. - (e-doc. 885, p. 1/2)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos art. 5º, LV, LVI, XII, LVII e XLVI, e e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 947).



    3. O recurso foi inadmitido sob a seguinte motivação: (i) o acórdão está devidamente fundamentado, nos termos do Tema 339/RG; (ii) ausência de prequestionamento das ditas violações - Súmulas 282 e 356/STF; (iii) pretensa ofensa a preceito infraconstitucional; (iv) incidência do Tema 660/RG; (v) necessidade de reanálise fático-probatória - Súmula 279/STF (e-doc. 964).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator